Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-15.2018.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002976-15.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (APELANTE), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (APELADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELANTE), DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002976-15.2018.8.11.0045

APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - ATRASO NO REGISTRO DO IMÓVEL PERMUTADO - AUSÊNCIA DE CULPA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PACTO QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO - DESCUMPRIMENTO - INCLUSÃO DO NOME DOS PERMUTANTES NO CADIN - AÇÃO JUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente a inépcia da inicial se claramente delimitado o pleito autoral e o requerido pode exercer amplamente o contraditório.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil.

Ausente culpa pelo atraso no registro do imóvel em nome dos permutantes (Volpato), não há que se falar em conduta ilícita a autorizar o pagamento da indenização a título de dano moral.

Não se pode afastar a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos autores que sofrem o abalo moral, não só com a inserção de seus nomes no CADIN, mas, também, com a insegurança da ação executiva, circunstâncias que foram geradas pela requerida ao descumprir com o acordado.

O
quantum a título de dano moral
não pode representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas também não pode impingir montante extremamente gravoso ao ofensor. Valor arbitrado que atende a razoabilidade que norteia a espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002976-15.2018.8.11.0045

APELANTE: ASSUMPTA BONDAN VOLPATO, ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO, BRF S.A.

APELADO: BRF S.A., ASSUMPTA BONDAN VOLPATO, ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Assumpta Bondan Volpato e Espólio de Firmino Antonio Volpato
, e
BRF S.A.
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Assumpta Bondan Volpato em face de BRF S.A. para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais a título do não pagamento dos tributos pelos quais se obrigou, no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da sentença e nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por ter decaído na maior parte.

Apelação dos autores Assumpta Bondan Volpato e Espólio de Firmino Antonio Volpato
(id. 185476366): explicam que ajuizaram a ação para o fim de ressarcimento dos prejuízos sofridos com o inadimplemento contratual. Apontam que ao firmar o aditivo ao contrato, em 04/03/2013, a apelada tinha ciência do trâmite do processo administrativo, bem como as exigências do órgão responsável e dos empecilhos para a certificação do georreferenciamento para a conclusão do procedimento para a constituição do imóvel em seu favor, o que afasta a boa-fé objetiva prevista no art. 442 do CC.

Sustentam que embora a apelada tenha se socorrido ao Poder Judiciário por meio de Mandado de Segurança para garantir decisão favorável em determinar ao Incra a conclusão do processo administrativo, este somente poderia ter continuidade após o cumprimento das exigências. Realça que a posterior certificação da área pelo Incra ocorreu independentemente do julgamento do mérito do mandado de segurança.

Aduzem que os termos do aditivo contratual foram inseridos de maneira a retirar toda e qualquer incumbência da apelada por eventual demora na certificação e transferência do imóvel, o que caracteriza a má-fé da apelada.

Apontam também que durante a fase do procedimento junto ao Cartório, iniciada em 2017, a demora foi ocasionada novamente por culpa da apelada, que deixou de apresentar documentos necessários relativos à transição Sadia/BRF para o fim de regularizar a qualificação de proprietária junto à matrícula n. 332 do CRI de Nova Mutum.

Dizem que a demora na transferência do imóvel permutado ocasionou prejuízos ao processo de inventário do Sr. Firmino Antonio Volpato, que não pode ser concluído em decorrência das pendências do referido imóvel.

Realçam assim, o abalo moral sofrido, já que se passaram mais de 13 anos desde o contrato firmado entre as partes, período que padecem com o retardamento do processo de inventário devido a desídia da apelada, o que confirma o dano moral pleiteado.

Quanto a condenação dos danos morais em razão do não pagamento do passivo tributário, o que levou a inscrição do nome dos apelantes no Cadin, bem como ocasionou a discussão do débito na esfera judicial, dizem que o valor fixado em R$ 10.000,00 não é capaz de compensar os prejuízos vivenciados e punir adequadamente a apelada, de modo que merecem ser majorados.

Requerem o provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação de reparação de danos morais, para reconhecer a responsabilidade da apelada pelo atraso na outorga da Escritura Pública do imóvel objeto de permuta, com a condenação em dano moral no valor indicativo de R$ 100.000,00, bem como pugna pela majoração da condenação em dano moral pelo não pagamento do passivo tributário de R$ 10.000,00 para R$ 100.000,00. Por fim, pugnam pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da indenização.

Contrarrazões (id. 185476370).

Apelação da requerida BRF S.A.
(id. 185476371): suscita a inépcia da inicial sob o fundamento de padecer de vício de imprecisão e incerteza quanto aos fatos alegados e ao pedido. Argui, também, a ocorrência de prescrição, já que a hipótese se enquadra na previsão do art. 206, § 3º, inciso V do CC, vale dizer, a pretensão de reparação civil prescreve em 03 anos. Aponta que o termo aditivo foi firmado em 04/03/2013 e considerado que o direito firmado estabeleceu o prazo de 01 ano a partir da data do pacto, diz que os apelados teriam até 04/03/2017 para a propositura da demanda indenizatória, porém, a distribuição se deu em 19/07/2018.

Destaca que a questão tributária que justificou a sua condenação ao pagamento de danos morais não foi o ponto central da lide, mas sim se trata de matéria superficial utilizada apenas como incremento para ensejar o reconhecimento dos supostos danos sofrido pelos autores apelados. Diz que o ponto central consistiu em identificar a existência de atrasos que pudessem imputar a ela, na concretização da operação de permuta os imóveis. Assevera que ao firmar os ajustes com a família Volpato e dar impulso ao cumprimento das obrigações dele decorrentes, sempre buscou diligenciar junto aos órgãos competentes e solucionar as etapas do longo procedimento de regularização dos imóveis, em total observância à cláusula geral de boa-fé que deve permear os negócios jurídicos. Realçam não haver pendências sob sua responsabilidade que se encaixem no conceito de atraso injustificado da empresa ou de mora contratual a ensejar qualquer tipo de condenação.

Ressalta de outra via, que manifestou discordância quanto à exigibilidade dos débitos fiscais, agindo em exercício regular de seu direito tocante à possibilidade de discutir os valores em juízo, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta, nem comprovação do abalo psicológico contra os apelados a partir de tal evento. Aduz que a existência de tributos pendentes de quitação se traduz em mero dissabor, o que afasta a condenação.

Assevera, por fim, que a causa principal não foi reconhecida de forma que o caso demanda a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, com atribuição do ônus de sucumbência aos apelados que decaíram quase que na totalidade das questões controvertidas.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que sejam acolhidas as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição e uma vez superadas, que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, que o ônus sucumbencial seja suportado integralmente pelos autores apelados ou que seja distribuído de forma recíproca.

Contrarrazões (id. 185476378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002976-15.2018.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Assumpta Bondan Volpato em face de BRF S.A. para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00, a título do não pagamento dos tributos pelos quais se obrigou, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da sentença e nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por ter decaído na maior parte dos pedidos.

De início, examina-se a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de mérito de prescrição.

Tem-se que os argumentos da requerida apelante, BRF S.A. acerca da inépcia da inicial não merece prosperar, já que claramente delimitado o pleito autoral, consistente na indenização por dano moral em razão do atraso no cumprimento da outorga da escritura pública do imóvel objeto de permita, bem como em razão do não pagamento do passivo tributário, o que levou a inscrição do nome no CADIN e na discussão judicial.

Tanto assim que a requerida apelante pode exercer de forma ampla o contraditório.

Logo,
rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

Quanto a prescrição, a apelante alega que prescreve em 03 anos a pretensão da reparação civil, de forma que se a outorga do registro deveria se dar em até um ano após a data do Termo Aditivo (04/03/2014), o prazo para a propositura da ação findou-se em 04/03/2017, quando esta se deu somente em 19/07/2018.

Sem delongas, o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de permuta de imóvel rural é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 3/STJ. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE COTEJO DOS AUTOS DA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVIDENCIA INVIÁVEL NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da reparação de perdas e danos decorrentes de inexecução de um contrato de empreitada global para a construção de imóvel residencial.

2.
Incidência prazo geral de prescrição pelo do CC/2002 nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, sendo inaplicável o prazo trienal relativo à responsabilidade extracontratual.

Precedente recente da Corte Especial.

3. Inaplicabilidade ao caso do prazo decadencial do art. 618 do CC/2002, ou o do art. 26 do CDC, pois a causa de pedir não diz com vício de solidez e segurança da obra, ou com vício do serviço, mas com a inexecução contratual.

4. Inviabilidade de conhecimento da alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de cotejo dos presentes autos com os autos da ação cautelar de produção antecipada de provas, providencia que encontra óbice na súmula 7/STJ.

5. Inobservância, nas razões do apelo nobre, do princípio da dialeticidade recursal no que tange à insurgência contra o termo inicial dos juros de mora, tendo-se deduzido argumentação genérica, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF, quanto a esse ponto.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.386/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTUTORA – TAXA JUROS DE OBRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição.

A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado.

No caso, as chaves do imóvel foram entregues em 17/05/2017, dentro do prazo previsto contratualmente (30/06/2017), portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.
(N.U 1022669-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Logo,
rejeita-se a alegada prescrição
.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais na qual a parte autora, Espólio de Firmino Antonio Volpato e Assumpta Bondan Volpato, alegam o prejuízo sofrido pelo descumprimento, por parte da SADIA S.A., atual denominação de BRF S.A., do Instrumento Particular de Termo de Permuta e Outras Avenças firmado em 15/06/2010 e posterior Termo Aditivo, firmado em 04/03/2013, consistente na ausência de outorga de escritura do imóvel objeto de permuta (área com 1.535 hectares da Fazenda Três Rios) no prazo de 01 ano a partir do aditivo, bem como em razão do não pagamento do passivo tributário dos imóveis dados em permuta.

Quanto ao atraso na outorga do registro do imóvel, que transferiria a propriedade para os autores (Volpato), a matéria foi examinada nos autos dos Embargos à Execução e Recurso de
Apelação n. 1001380-30.2017.8.11.0045, conexo a esta julgado nesta mesma seessão
, na qual restou concluído que o referido atraso não se deu por culpa da ora requerida apelada (BRF S.A.), mas sim, em razão dos entraves do órgão responsável pela certificação do georreferenciamento, no caso o INCRA, bem como em razão das exigências cartoriais, o que afastou a exigibilidade do título e da multa pretendida naqueles autos, como registrado na ementa:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA E OUTRAS AVENÇAS - TERMO ADITIVO - PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PERMUTADO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - ATRASO NO PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO E DE REGISTRO NO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE CULPA - MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o atraso nos procedimentos de certificação de georreferenciamento e de registro cartorial não se deu por culpa da parte, que promoveu todas as diligências exigidas ao alcançar o fim pretendido, não há que se falar na exigibilidade do título e da multa pretendida.

Assim, ausente culpa pelo atraso no registro do imóvel em nome dos permutantes (Volpato), não há que se falar em conduta ilícita a autorizar o pagamento da indenização a título de dano moral.

De outra via, consta no Instrumento Particular de Termo Aditivo de Instrumento Particular de Permuta e Outras Avenças que a requerida BRF S.A (antiga SADIA S.A.) se responsabilizou pelo passivo tributário dos imóveis permutados, veja-se:

5.1. A SADIA neste ato e por este instrumento, reconhece e confessa, em caráter irrevogável e irretratável, que todo o passivo tributário que, direta ou indiretamente, tem como fato gerador as obras de construção civil existentes em cada um dos Imóveis dos Permutantes é de única, exclusiva e inteira responsabilidade da SADIA.

5.1.1. A SADIA, neste ato e por este instrumento, reconhece e confessa, em caráter irrevogável e irretratável, que todo o debito decorrente da obra de construção civil cadastrada sob a Matrícula CEI n. 51.128.54213/63, com área total de 165.840 m2, objeto do ARO – Aviso de Regularização de Obra sob o n. 1114099, edificada nos Imóveis dos PERMUTANTES é de única, exclusiva e inteira responsabilidade da SADIA S/A.

5.1.2. SADIA e PERMUTANTES, neste ato e por este instrumento, de comum acordo e na melhor forma de direito, pactuam que as certidões negativas que porventura vierem a serem exigidas pelas serventias, quer seja para fins de outorga das escrituras públicas, quer seja para fins de registro, que, direta ou indiretamente, tenha ligação com o passivo tributário que tem como fato gerador as obras de construção civil acima mencionadas nos itens 5.1 e 5.1.1. acima, é de única, exclusiva e inteira responsabilidade da SADIA, mesmo que a serem emitidas em nome dos PERMUTANTES.

Embora o pactuado, os autores foram notificados extrajudicialmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca de diversos Autos de Infração referente ao não recolhimento dos tributos das referidas obras de construção civil dos imóveis permutados, além de terem o nome inscrito no CADIN e, posteriormente, serem alvos de Ação de Execução Fiscal.

Nesse cenário, o descumprimento contratual não se trata de mero aborrecimento ou dissabor. De modo que não se pode afastar a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos autores que sofrem o abalo moral, não só com a inserção de seus nomes no CADIN, mas, também, com a insegurança da ação executiva, circunstâncias que foram geradas pela requerida ao descumprir com o acordado, frisa-se.

Quanto ao valor a ser fixado a título de dano moral,
há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não pode representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas também não pode impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Assim exposto, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende a razoabilidade que norteia a espécie, de maneira que não é o caso de majoração do valor.

Por fim, a requerida restou vencida na demanda, ainda que não na totalidade, contudo em parte importante, de maneira que se mantém a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, majorados nesta sede recursal para 15% (art. 85, § 11, CPC).

Posto isto,
nega-se provimento a ambos os recursos. Majoram-se os honorários advocatícios a que a requerida fora condenada de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024